Tribunal: TJSP
Processo: 1025401-06.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pedido julgado parcialmente procedente – Apelo da autora – Dano Moral – Inexistência – Prova dos autos que indicam que não houve efetivo acordo quanto à mudança na data do pagamento – Protesto, com base no inadimplemento, não pode ser equiparado à prática de ato ilícito – Condenação da autora nos ônus de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pedido julgado parcialmente procedente – Apelo da autora – Dano Moral – Inexistência – Prova dos autos que indicam que não houve efetivo acordo quanto à mudança na data do pagamento – Protesto, com base no inadimplemento, não pode ser equiparado à prática de ato ilícito – Condenação da autora nos ônus de sucumbência – Distribuição corretamente efetuada pelo juízo a quo – Aplicação do princípio da causalidade – Recurso desprovido.